Tribunal: TJMT
Processo: 1013566-90.2023.8.11.0040
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1013566-90.2023.8.11.0040.
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
RECORRIDOS: LAURA CARON, ROBSON FRANCO DE MENEZES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 26/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA . SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS E DANO MORAL CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão
2. Trata-se de ação de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ao argumento de que os autores adquiriram passagem aérea com trecho de Sinop- MT à Rio de Janeiro/RJ dia 11/08/2023 as 01h45min., e chegada na cidade de Rio de Janeiro/RJ no dia 11/08/2023 as 07h20min e ao verificar o aplicativo da recorrente constatou que houve alteração de voo com saída marcada para o dia 10/08/2023 às 01h45 e chegando às 22h25, tendo que aguardar 16 horas no aeroporto e arcar com danos materiais.
3.. Sentença de parcial procedência, que condenou a requerida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e o pagamento da quantia de R$ 344,03 a título de danos materiais.
4. Em sede recursal, a parte Recorrente alega a inexistência de ato ilícito e a impossibilidade de condenação nos danos materiais e morais, eis que comunicou antecipadamente a alteração do voo. Alternativamente, pugna pela redução do montante arbitrado a título de danos morais.
5. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “Da análise dos autos, verifica-se que os reclamantes adquiriram previamente passagens aéreas da companhia reclamada, no entanto, o voo alterado, com uma conexão de 16 horas.Pois bem. A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante.Evidencia-se que os fatos narrados na exordial apresentaram-se verossímeis.É incontroverso nos autos que a parte reclamante contratou os serviços da reclamada e que este não foi prestado nos limites do contrato.A Requerida, ao vender uma passagem, assume a responsabilidade de levar o passageiro ao destino, no dia e hora avençados, de tal modo, eventuais problemas enfrentados pela companhia o cumprimento da avença são de sua exclusiva responsabilidade e absolutamente alheios ao passageiro contratante, ou seja, o risco de que voos sejam cancelados ou alterados, por qualquer motivo, é sem dúvida da companhia aérea, risco esse, aliás, inerente ao seu ramo de atividade.Logo, não há que se falar em inocorrência de danos morais ao reclamante, isso porque o cancelamento do voo, causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foram surpreendidos com a deficiente prestação de serviço.No que pertine aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5o, da Constituição Federal de 1988, como pelos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da reclamada.O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta.Sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada autor, que servirá, a um só tempo, para amenizar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.Quanto aos aludidos danos materiais verifico que em razão do ocorrido os Autores tiveram gastos com alimentação, uber e diária extra em hotel, sendo assim, determino a restituição do valor total extra gasto que perfaz a quantia de R$344,03.“Ex positis”, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados para condenar a Reclamada a pagar o valor R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada autor, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e, ainda, o pagamento de R$344,03, a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso e com juros de 1% a.m a contar da citação.Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4o, da CNGC.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Encaminho o projeto de sentença ao MM. Juiz Togado, para apreciação e posterior homologação..”.
6. Embora a parte Requerida/Recorrente aduza a inexistência de ato ilícito, não trouxe elementos comprobatórios da alegação, não cumprindo o ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.
7. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa.
8. Comprovado os gastos decorrentes de hospedagem pela alteração de voo, este deve ser ressarcido.
9. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
10. Quantum indenizatório a título de danos morais fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma, pois viajavam com duas crianças e o extravio da mala.
11. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013566-90.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAURA CARON - CPF: 069.290.351-81 (RECORRIDO), SIDNEY ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 051.514.401-01 (ADVOGADO), ROBSON FRANCO DE MENEZES - CPF: 027.155.501-70 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024